Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-87.2017.8.26.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir da alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir da alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001723-87.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante FELICIO
APOLINARIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001723-87.2017.8.26.0019 - Voto no 25.092
2
Voto no 25.092
Recurso no 1001723-87.2017.8.26.0019 (Americana)
Recorrente: Juízo da 4a Vara Cível (ex officio)
Apelante/Apelado: Felício Apolinário dos Santos
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir
da alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto
no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em consideração
também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art.
85, § 11 do CPC.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Felício Apolinário dos Santos foi julgada
parcialmente procedente para a concessão de auxílio-acidente (fls.
254/258).
Recorre de ofício o Juízo da 4a Vara Cível de
Americana, por força do disposto no artigo 10, da Lei no 9.469/97.
Por sua vez, parcialmente inconformado, apela o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001723-87.2017.8.26.0019 - Voto no 25.092
3
trabalhador buscando a concessão de “aposentadoria por invalidez desde a
cessação do auxílio doença (21.07.17) e a da desnecessidade de devolução
de valores recebidos a título de auxílio doença durante o processo por
força de liminar, assim como afastamento da Súmula 111/STJ e
condenação em honorários sucumbenciais, conforme § 11 do art. 85 do
CPC” (fls. 263/269).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A sentença carece de pequeno reparo.
Alega o postulante que trabalhava como motoboy
quando, em 26.08.2014, sofreu um acidente de trabalho, lesionando o
membro inferior esquerdo (tornozelo), o que reduziu sua capacidade
laborativa.
Informa a concessão pretérita de auxílio-doença,
o prejuízo funcional e pede a concessão de aposentadoria por invalidez ou
auxílio-acidente.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial de fls. 210/219, a conclusão é a de
que o caso comporta a indenização infortunística.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001723-87.2017.8.26.0019 - Voto no 25.092
4
Quanto ao nexo causal, não há o que se
questionar, pois a própria autarquia já havia reconhecido a origem da lesão
experimentada pelo trabalhador, afastando-o, inclusive, com pagamento de
auxílio-doença por acidente de trabalho (fls. 19).
Realizada avaliação física e analisados os exames
complementares o perito informou que “foi constatado limitação funcional
do tornozelo esquerdo em 95% na flexão, dorso flexão e inversão/eversão.
Periciado faz uso de uma bota ortopédica no pé esquerdo para corrigir
encurtamento de 4,1 cm do membro inferior esquerdo. Conclusão:
INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE MUTIPROFISSIONAL”
(fls. 218).
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade parcial e permanente, essencial para a concessão do
auxílio-acidente.
Destarte, presentes os pressupostos legais e
fáticos, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício, que corresponde a extensão atual da incapacidade laborativa do
trabalhador, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela
Lei no 9.528/97, além do abono anual, a partir do dia seguinte ao da alta
médica (21.07.2017), ou seja, 22.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001723-87.2017.8.26.0019 - Voto no 25.092
5
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar
o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.049/99, na hipótese de
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A autarquia está isenta do pagamento de custas.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Importante ressaltar que a lei de regência do
benefício não limita o valor da condenação às parcelas vencidas, o que
inviabiliza a incidência da Súmula no 111 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO
Honorários de Advogado Súmula no 111 do C.STJ Não incidência
Inteligência do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil Recurso
desprovido” (TJSP, 17a Câm. Dir. Públ. Agravo de Instrumento
2104208-40.2019.8.26.0000, Rel. Alberto Gentil, j. 25.06.19).
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001723-87.2017.8.26.0019 - Voto no 25.092
6
Os juros moratórios são devidos de forma
englobada até a citação e, depois, decrescentemente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
caberá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”
(Fonte: www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de
correção e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001723-87.2017.8.26.0019 - Voto no 25.092
7
de liquidação.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, perfeitamente possível a
sua imediata implantação, a qual fica ora determinada.
Outrossim,
observa-se
que
nos
acórdãos
proferidos em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e
1.786.73 (Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra
Assusete Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema
envolvendo “a fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei
8.213/91” (Tema 862 STJ), de modo que se torna necessária a suspensão
do presente feito após a implantação do benefício supra determinada até o
julgamento do recurso especial em referência, aguardando-se nova
deliberação em cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso do trabalhador e ao reexame necessário,
para os fins acima definidos.
Atendendo a recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando
contribuir para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o
presente o seguinte tópico-síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001723-87.2017.8.26.0019 - Voto no 25.092
8
1. No do Processo
1001723-87.2017.8.26.0019
2. Nome do Segurado
Felício Apolinário dos Santos
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
22.07.2017
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator